Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENTRE AS RÉS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Contudo, na espécie, e ainda em sede de antecipação de tutela, não há a presença dos requisitos processuais exigidos, porquanto não se colhe prova de ilegalidade praticada pelo agravado.

2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário, tendo em vista que a agravante reconhece ter recebido o valor contratado com a instituição bancária, mas alega que incumbia à agravada informá-la acerca de eventual golpe da corré sob o pretexto de renegociação de juros.

3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. Precedentes desta Corte.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.